Tribunal: STF
Processo: RE 150053
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. SERVIDORES
DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE RELATIVO AO IPC DE MARCO DE 1990.
ACÓRDÃO COM DOIS FUNDAMENTOS, CADA QUAL SUFICIENTE. 2. ALÉM DA
DISCUSSÃO EM TORNO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO QUE A MEDIDA
PROVISORIA  N. 154/1990, CONVERTIDA NA LEI N. 8030/1990, NÃO PODERIA
ATINGIR, DEDUZIU-SE, NO ACÓRDÃO, FUNDAMENTO DISTINTO E BASTANTE, COM
BASE NA LEI LOCAL, OU SEJA, A LEI N. 38, DE 6.9.1989, QUE SERVIA DE
BASE, TAMBÉM, A PRETENSAO DOS AUTORES, A QUAL SOMENTE FOI REVOGADA
PELA LEI N. 117, DE 27.7.1990, AMBAS DO DISTRITO FEDERAL. 3. QUANTO A
ESSE SEGUNDO FUNDAMENTO, O ASPECTO DA CONTROVERSIA QUE SE INVOCA, NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO FOI OBJETO DE DECISÃO NO ACÓRDÃO, NEM EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI LOCAL EM VIGOR. 4. SUBSISTE,
ASSIM, O SEGUNDO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ARESTO A AMPARAR A
PROCEDENCIA DA AÇÃO, NÃO OBSTANTE HAJA A JURISPRUDÊNCIA DO STF, NA
APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISORIA N. 154, CONVERTIDA NA LEI N. 8030/90,
DE REFERENCIA AOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS FEDERAIS, NÃO RECONHECIDO O
DIREITO AO REAJUSTE DE 84,32%, TAL COMO SE DECIDIU DESDE O JULGAMENTO
DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 20.216, A 5.12.1990. APLICAÇÃO DA SÚMULA
283. PRECEDENTES. 5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.